Tribunal: TJPA
Processo: 0810461-35.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810461-35.2022.8.14.0301

APELANTE: LUMITEC PLUS COMERCIO E SERVICOS LTDA, CARMENCILDA DIAS LIMA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0810461-35.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

LUMITEC PLUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

E

CARMENCILDA DIAS LIMA

ADVOGADOS: HÉLIO GÓES – OAB/PA 20.208 E NAYARA LISBOA – OAB/PA 30.151

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109 E EDSON ROSAS JUNIOR – OAB/AM 1.910

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE REVELIA, INTEMPESTIVIDADE DE IMPUGNAÇÃO, INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E ASSINATURAS ILEGÍTIMAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Lumitec Plus Comércio e Serviços EIRELI e Carmencilda Dias Lima contra sentença da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que julgou improcedentes Embargos à Execução opostos contra o Banco Bradesco S/A, sem oportunizar a produção de prova pericial grafotécnica requerida para aferir a autenticidade das assinaturas no contrato que embasa a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de abertura de prazo para produção de prova pericial; (ii) estabelecer se tal omissão violou o contraditório substancial; (iii) determinar se, diante dessa nulidade processual, a sentença deve ser cassada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O contraditório substancial, conforme leciona
Leonardo Carneiro da Cunha
(
O Novo Processo Civil Brasileiro
, 7. ed., 2023), não se resume ao direito de manifestação, mas compreende a possibilidade de influenciar efetivamente no convencimento do magistrado, o que inclui o direito à produção das provas necessárias.

4.

A alegação de falsidade de assinatura demanda prova pericial grafotécnica (CPC, art. 464, §1º), sendo indevida sua dispensa quando o documento impugnado é central para o julgamento. Nesse sentido, o
STJ, REsp 1.236.743/PR
, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, firmou que a ausência de perícia, diante de impugnação específica, caracteriza cerceamento de defesa.

5.

Como observa
Leonardo Carneiro da Cunha
, a negativa imotivada de prova essencial viola a ampla defesa e conduz à nulidade processual. Essa posição encontra respaldo no
STJ, AgInt no AREsp 1.839.784/SP
, Rel. Min. Nancy Andrighi, que reconheceu nulidade pela supressão de prova indispensável.

6.

O
TJPA, Apelação Cível nº 0000655-54.2019.8.14.0301
, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, também decidiu pela cassação da sentença em caso análogo, por ausência de prova pericial solicitada pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido. Sentença cassada.

Tese de julgamento
:

1.

O contraditório substancial exige que o magistrado oportunize às partes a produção das provas necessárias à formação de seu convencimento, nos termos de Leonardo Carneiro da Cunha e do STF (Tema 660).

2.

A alegação de falsidade de assinatura impõe a realização de prova pericial grafotécnica, salvo se manifestamente desnecessária, conforme precedentes do STJ (REsp 1.236.743/PR).

3.

A negativa imotivada de prova essencial constitui cerceamento de defesa e nulidade da sentença, conforme doutrina e precedentes do STJ (AgInt no AREsp 1.839.784/SP) e TJPA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 7º, 9º, 10, 369, 370, 373, 464, §1º, e 932.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0810461-35.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

LUMITEC PLUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

E

CARMENCILDA DIAS LIMA

ADVOGADOS: HÉLIO GÓES – OAB/PA 20.208 E NAYARA LISBOA – OAB/PA 30.151

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109 E EDSON ROSAS JUNIOR – OAB/AM 1.910

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LUMITEC PLUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

E

CARMENCILDA DIAS LIMA
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

14ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Estado do Pará,

que julgou improcedente a pretensão inserta nos Embargos à Execução. ( PJe ID 25373663).

Declaratórios apresentados.( PJe ID 25373664).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 25373669).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 25373671).

As razões recursais da Apelação Cível agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

-condenação em verba honorária descabida ante a revelia não observada;

- intempestividade da impugnação não considerada;

-

assinaturas ilegítimas que afetam o apontado negócio jurídico que inexistente;

- negativa da existência de contrato entre as partes;

-sentença fundada em alegações genéricas do Apelado e

- Declaratórios não protelatórios.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID 25373672).

Contrarrazões apresentadas.(Pje ID

25373679).

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0810461-35.2022.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTES:

LUMITEC PLUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

E

CARMENCILDA DIAS LIMA

ADVOGADOS: HÉLIO GÓES – OAB/PA 20.208 E NAYARA LISBOA – OAB/PA 30.151

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADOS:

LÚCIA CRISTINA PINHO ROSAS – OAB/AM 5.109 E EDSON ROSAS JUNIOR – OAB/AM 1.910

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito.
Inicio o voto com os seguintes destaques:

Artigo 917, I e VI do CPC
:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

Artigo 920, II,do CPC
:

Art. 920. Recebidos os embargos:

II - a seguir, o juiz julgará imediatamente o pedido ou designará audiência;

Os Embargos à Execução admitem o debate cognitivo quando a moldura fática assim exige, afastando a discricionariedade do julgador

ante a imposição do contraditório substancial.

Nesse contexto, Leonardo Carneiro da Cunha:

10. Cognição ampla e exauriente secundum eventum defensionis.
A cognição do juiz no procedimento de execução de título extrajudicial não fica limitada a determinadas matérias; o executado tem a possibilidade de, ao provocar a jurisdição para analisar as suas razões de defesa, deduzir qualquer matéria. O procedimento de execução de título extrajudicial é estruturado em cognição ampla e exauriente secundum eventum defensionis: a cognição dependerá da provocação do executado, que pode alegar qualquer matéria em sua defesa.

12. Cognição limitada nos casos de título cambial
. Nas execuções fundadas em título cambial, a cognição é limitada. Haja vista as peculiaridades próprias dos títulos de crédito, são, em regra, irrelevantes os detalhes da relação de direito material ou da obrigação subjacente ao título. Assim, não pode o executado opor ao exequente-endossatário exceções pessoais que porventura tenha em face do endossante. O executado não pode apresentar exceções que não digam respeito ao exequente. Embora o art. 917, VI, permita que os embargos à execução versem sobre toda e qualquer matéria, há, nesse caso, em razão de uma peculiar característica do direito material, uma exceção à regra: uma limitação do objeto cognitivo. A cognição, em tais hipóteses, é limitada, mas não deixa de ser exauriente.
[1]

Compreensão que a jurisprudência acompanha:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA ELETRÔNICA CONTESTADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTENTICIDADE DO TÍTULO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, declarando a nulidade da execução por ausência de título executivo extrajudicial válido, e condenando a instituição financeira ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O banco sustentou a validade da cédula de crédito bancário assinada eletronicamente, alegando conformidade com a legislação e ausência de prova de fraude ou vício no título.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se a cédula de crédito bancário assinada eletronicamente constitui título executivo extrajudicial válido, diante da negativa de contratação pela executada e da ausência de prova pericial acerca da autenticidade da assinatura digital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cédula de crédito bancário constitui, em regra, título executivo extrajudicial, conforme disposto no art. 28 da Lei nº 10.931/2004 e art. 784, XII, do CPC.
A assinatura eletrônica em contrato digital é admitida pela jurisprudência do STJ como apta a conferir força executiva ao título, desde que comprovada sua autenticidade e a segurança do ambiente virtual de contratação.

No caso concreto, a parte executada negou a contratação e contestou a autenticidade da assinatura eletrônica, alegando contexto de possível fraude bancária envolvendo movimentações em suas contas pessoais.
Competia ao banco, por força do art. 429, II, do CPC, comprovar a veracidade do documento impugnado mediante produção de prova pericial, o que não foi feito, tendo inclusive dispensado a produção de outras provas.
A ausência de demonstração inequívoca da autenticidade da assinatura compromete os requisitos de certeza, liquidez e exigibilida de do título, inviabilizando a execução, em consonância com o princípio da responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

A negativa de autoria e a impugnação da autenticidade da assinatura eletrônica em cédula de crédito bancário impõem ao credor o ônus da prova, nos termos do art. 429, II, do CPC.
A ausência de demonstração técnica da autenticidade do contrato eletrônico afasta sua eficácia como título executivo extrajudicial.

Em relações de consumo, a responsabilidade objetiva do fornecedor impõe o dever de comprovar a validade e segurança do negócio jurídico, especialmente quando há alegação de fraude.
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.077142-5/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Caldeira Brant , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/06/2025, publicação da súmula em 06/06/2025)Negritei.

Caso concreto.

LUMITEC PLUS COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI E CARMENCILDA DIAS LIMA
negam a existência do negócio jurídico

com
BANCO BRADESCO S/A
materializada na Cédula de Crédito Bancário n. 013837681 assentando na fraude contratual por falsificação de assinatura.
( PJe ID 25373632).

Dessarte, o cenário fático apresentado exige dos litigantes a prova do alegado a ser feita através do meio de prova pericial e orais, configurando cerceamento do direito de defesa o julgamento antecipado que, ainda, predica como surpresa afrontando outros princípios processuais.

A sentença objurgada é nula de pleno direito porque desprezou a indispensabilidade da dilação probatória forte nos argumentos fáticos apresentados

que demandam prova pericial dado o argumento de falsidade de assinatura, que se soma à prova de fraude ante a negativa de associação jurídica entre as partes.

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente exaurida ao fato concreto apresentado a não compor outras digressões.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas a casso eis que que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve retornar à origem a fim de que sejam confeccionados os meios de prova almejados à prolação de uma sentença segura.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.1376. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 11 ago. 2025.

Belém, 09/09/2025